Tribunal: TJMT
Processo: 1043951-18.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043951-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043951-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85 PARÁGRAFO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e manteve sentença de improcedência de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, decorrente de infrações relacionadas à acessibilidade e tratamento diferenciado a pessoas com necessidades especiais em agência bancária.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa administrativa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2.181/97; (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública, conforme artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os critérios de dosimetria da multa, consignando que a decisão administrativa se encontra devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção, em observância ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Foram considerados pela autoridade administrativa a gravidade da prática infrativa (cinco infrações relacionadas à acessibilidade), a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator (instituição financeira de grande porte), com aplicação de desconto de trinta por cento sobre o valor inicial.

5. A sanção foi imposta dentro dos limites legais, segundo critérios técnicos de gradação da penalidade, sem que se vislumbre descompasso entre a conduta apurada e a penalidade aplicada, sendo que a mera discordância da parte com o quantum da multa não configura ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A pretensão do embargante Banco Bradesco S.A. é de rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

8. Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se efetiva omissão no acórdão embargado, que não se manifestou expressamente quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação da Procuradoria do Estado em grau recursal.

9. O artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil é norma de aplicação obrigatória, que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sempre que houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, independentemente de requerimento expresso.

10. O recurso de apelação interposto pela parte autora S.A. foi desprovido, restando mantida integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, o que configura sucumbência recursal e enseja a majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração opostos pelo banco autor rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos, com majoração de 1% dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão a ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes quando o acórdão apresenta fundamentação idônea e suficiente para a solução da controvérsia, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito. A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil possui caráter cogente e aplicação obrigatória sempre que houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, independentemente de requerimento expresso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei 8.078/90 (CDC), art. 57; Decreto 2.181/97; CPC/2015, arts. 85, parágrafo 11, e 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043951-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

O embargante, Banco Bradesco, sustenta que, não foram observados os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 2.181/97 para a fixação da multa administrativa. Alega que não há fundamentação acerca da gravidade da infração, da vantagem auferida ou da condição econômica do fornecedor, requisitos indispensáveis para a aplicação e graduação da penalidade.

Argumenta que, o valor da multa de R$ 242.666,67 é completamente desproporcional às supostas irregularidades verificadas na agência bancária. Afirma que o procedimento administrativo não apresentou parâmetros ou critérios objetivos que justificassem a sanção aplicada.

O embargante menciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que as sanções administrativas devem ter caráter educativo e repressivo, e não de enriquecimento dos cofres públicos, razão pela qual, em casos semelhantes, as penalidades têm sido reduzidas.

Sustenta que, a ausência de fundamentação adequada quanto aos critérios de dosimetria representa violação aos princípios da motivação, da tipicidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além dos dispositivos legais já mencionados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, de modo a reformar o acórdão e afastar integralmente a penalidade imposta.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 328799358, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, alega que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, embora este Tribunal tenha mantido a improcedência dos pedidos iniciais e negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, não houve expressa manifestação quanto à necessidade de majoração dos honorários fixados na instância de origem.

Argumenta que, o dispositivo legal mencionado impõe o dever de elevar o percentual dos honorários sempre que houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal. Afirma que tal omissão revela-se relevante, pois o artigo 85, §11, do CPC possui caráter cogente e aplicação automática.

Destaca que, a majoração dos honorários advocatícios dispensa requerimento expresso da parte, bastando a atuação do advogado em sede recursal para que se opere o aumento, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o julgado seja devidamente integrado, suprindo a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Sem contrarrazões (id. 330051870).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043951-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

O embargante
Banco Bradesco S.A.
alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não foram enfrentados os argumentos relativos à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa aplicada, em violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto 2.181/97.

Afirma que, a omissão impede a interposição de recurso especial por ausência do requisito da "causa decidida", exigido pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal, e que a rejeição dos fundamentos apresentados precisa ser expressa para permitir o adequado prequestionamento da matéria.

Não assiste razão ao embargante.

A análise atenta do acórdão embargado demonstra que a questão relativa aos critérios de dosimetria da multa foi devidamente apreciada e fundamentada. Consignou-se expressamente que a decisão administrativa que aplicou a penalidade encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência.

Registrou-se, ainda, que, o valor fixado observou os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, cuja relevância é inegável no caso de instituição financeira de grande porte como o apelante. Destacou-se que foram constatadas cinco infrações relacionadas à questão da acessibilidade e ao tratamento diferenciado às pessoas com necessidades especiais.

Consignou-se, ademais, que, a sanção foi imposta dentro dos limites legais, segundo os critérios técnicos de gradação da penalidade, sem que se vislumbre descompasso entre a conduta apurada e a penalidade aplicada, concedendo ainda desconto de trinta por cento sobre o valor inicial. Registrou-se que a mera discordância da parte com o
quantum
da multa não configura, por si só, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando ausente demonstração cabal de abuso ou de erro grosseiro na dosimetria administrativa da penalidade.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim discordância quanto ao entendimento adotado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. O julgado apreciou todos os argumentos relevantes apresentados pelo embargante, oferecendo fundamentação adequada e suficiente para a rejeição das alegações.

A pretensão do embargante, em verdade, é de rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se configura, portanto, a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, o embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação da Procuradoria do Estado em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Trata-se de norma de aplicação obrigatória, que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sempre que houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, independentemente de requerimento expresso.

No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. foi desprovido, restando mantida integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Houve, portanto, sucumbência recursal do banco, o que enseja a majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual, considerando a atuação da Procuradoria do Estado em sede de contrarrazões.

Assim, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em um por cento os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Pelos fundamentos expostos,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para majorar em 1% os honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025